Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701010-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELDRO CLEMENTINO DA SILVA EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Nada há a prover quanto a petição de ID 61755298, uma vez que o agravo de instrumento interposto não foi conhecido (ID 58989356) e os embargos de declaração foram rejeitados (ID 60779485). Depois da certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA